Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Defiro o pedido sustentação oral do advogado (ID 21799204) na sessão de julgamento presencial por videoconferência, designada nos termos da certidão de ID 21383540. À Secretaria para que adote as providências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator